Tribunal: CARF
Processo: 19647.009411/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009411/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.888 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
NLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Havendo débitos em aberto, confirma-se a exclusão do Simples Nacional
decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL. OUTROS
CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional para
extinção de débitos do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional (SN), com efeitos a
partir de 01/01/2011. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de exclusão do regime tributário do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2011 comunicada à empresa acima identificada pelo Ato Declaratório
Executivo – ADE – No 427902, de 1o de setembro de 2010, emitido pelo delegado da
DRF Recife (fl. 26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009411/2010-73
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009411/2010-73

2. A motivação para tal ato baseou-se na existência de débitos não suspensos,
relativos ao próprio Simples Nacional das competências de julho a dezembro de 2007,
e janeiro a março/2008, listados no ADE:

3. O interessado tomou ciência em 22/09/2008 (AR à fl. 321) e, inconformado
com a exclusão, apresentou contestação em 19/10/2010 (fls. 2/5), com a alegação de
que os débitos apontados como causadores da exclusão já haviam sido objeto de
compensação (processo no 19647.015478/2008-22, fls. 27/28), conforme imagens de
texto coladas a seguir:

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009411/2010-73

4. Foram anexadas às fls. 61/186 e 210/269 deste processo as cópias das trinta e
uma Declarações de Compensação mencionadas no processo administrativo no
19647.015478/2008-22 (imagem de texto recortada da fl. 28 e colada a seguir):

5. Às fls. 270/287 foram anexadas as cópias das apurações do SN das
competências 07/2007 a 03/2008, geradas em 18/10/2010, cujos valores totais a
recolher (sem considerar acréscimos legais decorrentes de atraso no pagamento) são
os constantes da tabela a seguir:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão às fls. 386 a 395 do presente processo (Acórdão no 11-40.335, de 03/04/2013 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS
DÉBITOS MOTIVADORES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 2011, quando não
houve a regularização tempestiva de débitos impeditivos. Os débitos do Simples
Nacional não podem ser objeto de compensação enquanto a matéria estiver pendente
de regulamentação por parte do Comitê Gestor.

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009411/2010-73

No voto, a decisão ponderou que a empresa argumentava que os débitos, do
próprio Simples Nacional, objeto de compensação, haviam sido extintos sob condição
resolutória, e a mera existência de processo administrativo onde se pleiteava compensação já
ensejava a suspensão da exigibilidade. Que, além disso, a empresa alegava que os débitos
estavam incorretos e haviam sido retificados em outubro de 2010 para fazer valer a decisão
judicial no processo no 000396703.2003.8.17.0001 (fls. 288 a 290), mediante a qual havia sido
deferida tutela antecipada para a não incidência do Imposto sobre Serviços – ISS – sobre a
receita da atividade de provedor de acesso à internet.
Ponderou que para melhor compreensão do ocorrido, fazia-se necessário verificar
o histórico da empresa no Simples Nacional (fls. 335/338). Que a primeira solicitação de opção
pelo regime havia sido feita para surtir efeitos a partir de 01/07/2007 – deferida e implementada
no sistema em 15/04/2008, por decisão da Administração Tributária do Município de Recife,
mas retroativa à data do pedido (fl. 336). A empresa já havia feito os recolhimentos na
sistemática do lucro presumido (fls. 376/384), nesse intervalo (julho de 2007 a março de 2008)
enquanto aguardava a solução de seu processo. Como a inclusão havia sido processada com
efeitos retroativos a julho de 2007, os pagamentos na sistemática do lucro presumido tornaram-
se indevidos e a empresa, então, tentou aproveitá-los, mediante compensação, para a quitação
dos débitos apurados no Simples Nacional.
Esclareceu que, como as compensações tentadas não haviam sido eficazes,
permaneceram em aberto os débitos do Simples Nacional gerados entre julho de 2007 e março de
2008, razão do ADE de exclusão em setembro de 2010.
Que a contestação julgada no presente processo segue o rito do Processo
Administrativo Fiscal criado pelo Decreto no 70.235/1972, suspendendo os efeitos da exclusão.
Mas por falha na tramitação do processo, não havia sido feita a suspensão no sistema próprio, e,
para não prejudicar a requerente, havia sido comandado um evento de opção com efeitos a partir
de 01/01/2011, de modo a manter a empresa no regime favorecido enquanto se aguardava o
resultado do julgamento (fl. 337). Que a empresa declarou pelo regime do Simples no ano-
calendário de 2011 (fls. 347/348).
Em seguida, passou à analise da pertinência da exclusão por motivo de débitos,
que reproduzo parcialmente abaixo:
Da compensação de débitos no âmbito do Simples Nacional
13. Na data em que foi emitido o ADE contestado, 01/09/2010, a compensação
de débitos no âmbito do SN estava mencionada no § 5o do art. 21 da Lei
Complementar no 123, de 2006:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
I por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor;
(...)
§5o O Comitê Gestor regulará o modo pelo qual será solicitado o pedido de restituição
ou compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em
montante superior ao devido.

13.1 Sobre o assunto, o Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, editou a
Resolução no 39, de 1o de setembro de 2008, cujo § 5o do art. 3o trata especificamente
da compensação:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009411/2010-73

Art. 1o Esta Resolução regulamenta o processo de restituição dos tributos arrecadados
no âmbito do Simples Nacional.
Art. 2o A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP), no caso de
recolhimento indevido ou em valor maior que o devido, poderá requerer restituição.
Parágrafo único. Entende-se como restituição, para efeitos desta Resolução, a
repetição de indébito decorrente de valores pagos indevidamente ou a maior pelo
contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS),
mesmo que objeto de concomitante compensação de ofício promovida pelo ente
federativo, observado o disposto no § 3o do art. 3o. Restituição.
Art. 3o A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional somente poderá solicitar a
restituição de tributos abrangidos pelo Simples Nacional diretamente ao respectivo
ente federativo, observada sua competência tributária.
(...)
§ 3o O crédito a ser restituído poderá, a critério do ente federativo, ser objeto de
compensação com débitos com a Fazenda Pública, desde que relativos tão somente a
valores e tributos não abrangidos pelo Simples Nacional, de acordo com a legislação
de cada ente.
§ 4o Não haverá compensação entre créditos relativos a tributos abrangidos pelo
Simples Nacional, enquanto não houver regulamentação específica por parte do CGSN.
(grifo do relator)

13.2 O §4o do art. 3o da Resolução CGSN no 39 é suficientemente claro ao
determinar que os pagamentos de IRPJ, CSLL, Pis, Cofins e Contribuição
Previdenciária, efetuados na sistemática do lucro presumido, não podem ser
compensados. Ressalte-se que este dispositivo não elimina o direito do contribuinte à
repetição de eventuais indébitos. Há, inclusive, a previsão de compensação de ofício,
feita concomitantemente ao reconhecimento do direito creditório.
13.3 A sistemática definida pela citada resolução difere daquela estabelecida
pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
(...)
13.4 A diferença consiste no fato de que, na regra da Lei no 9.430/96, a
compensação é declaratória e extingue o débito automaticamente sob condição
resolutiva, enquanto que no SN, é necessário o reconhecimento prévio do direito
creditório correspondente ao indébito, para a concomitante compensação de ofício de
débitos do contribuinte. Os dois procedimentos são aparentemente iguais, pois, ao
final, podem chegar ao mesmo resultado. Mas há aspectos distintos e fundamentais: (i)
na regra da Lei no 9.430/96 o contribuinte é quem escolhe o débito objeto da
compensação e a extinção deste ocorre por ocasião da declaração de compensação; (ii)
na regra da Res. CGSN no 39/2008 o débito que vier a ser liquidado por compensação
de ofício, a partir do reconhecimento do indébito a restituir, é selecionado pela
Administração Tributária sob critérios legais e permanece exigível desde o
vencimento até a data do ato administrativo.
14. A defendente, à margem do disposto na Res. CGSN no 39/2008, utilizou-se
do programa eletrônico PER/DCOMP e transmitiu 31 declarações de compensação
DCOMP. Os créditos tiveram origem em pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins, efetuados de agosto de 2007 a março de 2008. Neste período a
empresa aguardava o julgamento, pela Prefeitura do Recife, da contestação quanto ao
indeferimento da opção pelo SN, que seria válida a partir de julho/2007.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009411/2010-73

14.1 No programa PER/DCOMP, como já foi explicado, o contribuinte informa
a origem do crédito a compensar e indica qual(is) débito(s) pretende liquidar.
Observa-se que nas DCOMP transmitidas pela requerente os débitos indicados
correspondem ao código 6106. Este código representa o valor a ser recolhido através
de Documento de Arrecadação de Receitas Federais Darf Simples, próprio do Simples
Federal. A arrecadação dos valores do Simples Nacional é feita através do Documento
de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, documento específico de que trata o
inciso I do artigo 21 da LC no 123/2006, acima reproduzido. O pagamento do SN
envolve verbas pertencentes a diversos entes federativos e não apenas à União
Federal, caso que ocorria com o Simples Federal.
14.2 Como exemplo da afirmação, reproduz-se a seguir, das fl. 264/268, trechos
da DCOMP no 03388.06692.150508.1.3.04-9955, transmitida em 15/08/2008, onde se
tentou compensar o pagamento indevido de Pis no valor principal de R$ 1.214,16:
(...)
14.4 Conclui-se que a empresa utilizou indevidamente o programa
PER/DCOMP para tentar compensar seus débitos apurados no regime do Simples
Nacional. Informou débitos inexistentes, do Simples Federal, regime tributário que só
vigorou até junho de 2007.
14.5 A alegação de que o mero pleito de compensação de débitos tem por
conseqüência a suspensão da exigibilidade destes, não se aplica ao caso presente.
Primeiro, porque a regra de compensação no âmbito do SN não é a da Lei Federal no
9.430/96, invocada pela empresa em sua manifestação de inconformidade. O SN é um
condomínio tributário, instituído por lei complementar prevista na Constituição
Federal, do qual participam entes federativos das três esferas. Somente uma norma
hierarquicamente superior, como é a lei complementar, poderia criar obrigações aos
entes. Assim, as regras de compensação da Lei Federal no 9.430/96, valem apenas para
os tributos e contribuições administrados pela RFB, conforme a dicção do art. 74
reproduzido no item 13.3 e não para o Simples Nacional, que é administrado pelo
Comitê Gestor do Simples Nacional, órgão criado pela LC no 123/2006, composto por
integrantes da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
14.6 Em segundo lugar, a suspensão de exigibilidade do débito ocorre quando a
Administração Tributária produz o lançamento e o contribuinte o contesta. Não foi
este o caso ora julgado. Os débitos de SN foram confessados pelo próprio contribuinte
em suas DASN. Haveria, sim, suspensão de exigibilidade caso, por hipótese, a
compensação dos débitos do SN tivesse sido indeferida pela RFB. Mas não foi isso
que aconteceu, pois os débitos do SN sequer foram informados como alvo da
compensação. E nem poderiam ter sido, por absoluta falta de previsão normativa.

Quanto à retificação dos valores devidos, em função da tutela antecipada obtida na
Justiça Estadual para não sofrer incidência de ISS sobre as receitas da atividade de provedor de
acesso à internet, a decisão informou que foram feitas novas apurações mensais do Simples
Nacional, de julho de 2007 a março de 2008, zerando o valor do INSS. Que novas DASN foram
geradas, com novos valores a pagar, que continuaram em aberto. Concluiu que a retificação não
foi eficaz para regularizar os débitos motivadores da exclusão.
Por fim, esclareceu que a empresa aderiu, em 03/05/2012, ao parcelamento
instituído pela Lei Complementar no 139/2011, conforme tela do sistema de parcelamento que
colou no corpo da decisão. Concluiu que ficou assim comprovada a regularidade necessária ao
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009411/2010-73

cancelamento da exclusão promovida pela Prefeitura de Recife, com efeitos a partir de 2013, e,
portanto devia limitar aos efeitos da exclusão julgada no processo aos anos de 2011 e 2012.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013 (Rastreamento do
Correio à fl. 446), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 20/05/2013 (recurso às fls.
399 a 402, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reafirma que os débitos motivo da exclusão estão com a exigibilidade
suspensa, conforme art. 151, inciso III, do CTN, pelo processo administrativo no
19647.015478/2008-22, no qual ainda não havia, até aquele momento, decisão definitiva. Que o
argumento, na decisão recorrida, para negar a possibilidade da compensação requerida no outro
processo, era a determinação da Resolução CGSN no 39/2008, que não podia restringir
determinações as determinações do art. 74 da Lei no 9.430/1996 (sobre o direito à compensação).
Que o argumento de que no Simples Nacional há outras exações além das federais
não podia prevalecer, já que no caso da recorrente incidia apenas o ISS, antes suspenso por
antecipação de tutela e, à época do recurso, já exonerado por sentença judicial.
Que agiu de boa-fé ao recolher os tributos pelo lucro presumido enquanto não se
decidia sobre seu ingresso no Simples Nacional. Quando deferido o ingresso com efeitos
retroativos, passou a constar como devedora, situação que permanece lhe causando danos. Cita
jurisprudência favorável à compensação.
Argumenta que também não é justificativa plausível ao indeferimento da
compensação o fato de ter informado, por equívoco, débitos de código de Simples Federal
(código 6106) ao invés de débitos de Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório e documentos do processo, a interessada recolheu seus
tributos pelo lucro presumido, de julho de 2007 a março de 2008, enquanto não se decidia sobre
seu ingresso no Simples Nacional. Quando deferido o ingresso com efeitos retroativos, em abril
de 2008, tentou, sem sucesso, compensar o que havia pagado como optante do lucro presumido
com os débitos do Simples Nacional. Os débitos em aberto deram origem à exclusão
questionada.
A decisão recorrida afirma que a Resolução CGSN no 39/2008 não autoriza a
compensação pretendida pelo contribuinte. No entanto, a referida resolução regulamenta o
processo de restituição de tributos arrecadados no âmbito do Simples Nacional, no caso de
tributos recolhidos indevidamente ou a maior nesse regime. Não é o caso. O que se tem são
tributos federais recolhidos indevidamente na modalidade do lucro presumido, que a empresa
pretendia compensar com débitos do Simples Nacional.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009411/2010-73

Tal compensação é também vedada, na própria Lei Complementar no 123/2006,
em seu art. 21, § 9o:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional,
inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional.

Por isso essa compensação foi vedada na Instrução Normativa RFB no 900, de
30/12/2008, em seu art. 34, § 3o, inciso XV. O art. 39 determina tratar-se de compensação não-
declarada:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
XV - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006;
(...)
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação nas
hipóteses previstas no § 3o do art. 34.

A vedação permanece, atualmente, na IN RFB no 1.717/2017, em seu art. 76, XI,
considerada compensação não declarada:
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art. 75, a
compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver por objeto:
(...)
XI - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006;

Assim, a compensação pretendida pela interessada é impossível. As DCOMP
anexadas às fls. 61 a 186 informam compensações não declaradas, que nunca suspenderam a
exigibilidade do crédito tributário.
Isso porque a compensação não declarada, por força da lei (Lei no 9.4301996, art.
74, §§ 12 e 13), não produz sequer o efeito do encontro de contas. Não ocorre, nessa hipótese, a
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009411/2010-73

extinção do crédito tributário sob condição resolutória. Não cabe a aplicação do rito do Decreto
no 70.235/1972, confirmada no Decreto no 7.574/2011.
Conclui-se correta a exclusão do Simples Nacional, com base no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital